Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733538-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66063631). De acordo com a regra prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator